Tribunal: TJES
Processo: 5003590-23.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003590-23.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
RECORRIDO: DANIEL RAMOS DE ALMEIDA BROSEGHINI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003590-23.2023.8.08.0024

RECORRENTE:

GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE.

RECORRIDO:
DANIEL RAMOS DE ALMEIDA BROSEGHINI
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CONVERSÃO DO AUTOR DE DEPENDENTE PARA AGREGADO. CIÊNCIA DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADA.

AUTOR QUE TEVE O SEU NOME NEGATIVADO INDEVIDAMENTE
. NEGATIVAÇÃO INCONTROVERSA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por DANIEL RAMOS DE ALMEIDA BROSEGHINI

em face de
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE.

Em síntese, a parte autora alega que seu nome foi inscrito nos cadastros de inadimplentes em razão de débito aberto junto à requerida. Sustenta não ter vínculo com a ré, mas que o seu pai era segurado da GEAP, figurando apenas como dependente. Aduz que seu genitor solicitou o cancelamento do plano há quase dois anos.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, e consequentemente, julgo PARCIALMENTE procedente os pedidos autorais, da seguinte forma: (1) Declaro de inexistência de débitos entre o Autor e parte Ré GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE contido no id 21460579 no valor total de R$ 352,39 (trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos), referentes aos contratos 4073119, com vencimento aos 10/02/2021. (2) Condeno a Requerida GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE ao pagamento de indenização por danos morais ao Autor no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir desta data.

Irresignada com a sentença no ID 6839618, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que restou comprovado que o autor tinha pleno conhecimento que era vinculado ao plano de saúde de seu pai e que tinha total responsabilidade pelo pagamento das mensalidades e coparticipação. Aduz que o débito que ensejou a inscrição do CPF da parte autora no serasa é legítimo. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A negativação é fato incontroverso.

Quanto à origem do débito, vejo que o recorrente não comprovou relação jurídica que justificasse a cobrança discutida.

No caso em análise, apesar de o recorrente afirmar que a parte autora era dependente depois foi convertida em agregado do titular, não restou comprovado nos autos que o recorrido tinha ciência de tal posição na relação entre as partes, pois verifica-se que não foi apresentado o respectivo termo de adesão devidamente assinado pelo autor apto a corroborar com as alegações recursais.

Assim, não havendo prova da origem do débito, certo estou que a negativação se mostra indevida, sendo presumido o dano moral.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Outrossim, o
quantum
arbitrado está em consonância com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)